Tribunal: TJMT
Processo: 0004746-66.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004746-66.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE MARCIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.031.011-98 (APELANTE), JULIANA BORGES DOS SANTOS - CPF: 061.675.231-85 (VÍTIMA), MARCIA REGINA MARCILIO - CPF: 961.956.732-34 (VÍTIMA), DROGARIA BURITI (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – PEQUENO PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS NÃO É FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL PARA VALORA NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (ART. 59, CP) – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – AGENTE REINCIDENTE –CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 2o, “b”, DO CÓDIGO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o valor dos bens subtraídos não alcança grandes proporções, não há como considerar que as consequências do crime, como circunstância judicial (art. 59, CP) são desfavoráveis ao sentenciado, porque não extrapola o que é considerado ínsito ao tipo penal.

Embora a pena aplicada não ultrapasse oito anos de reclusão, não se pode desprezar que o agente é reincidente, de modo que o regime inicial fechado é o único que se amolda à espécie, em perfeita observância ao
33, § 2o, “b” do Código Penal, e, sem qualquer
infringência à Súmula 440 do STJ ou à Súmula 719 do STF.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0004746-66.2019.8.11.0064

Apelante:

José Marciel Silva dos Santos

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 4746-66.2019.8.11.0064 (código 692109) que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
José Marciel Silva dos Santos
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal, por sete vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), ao cumprimento da reprimenda de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

Embora o sentenciado não tenha manifestado interesse recursal (Id 27948495), a Defensoria Pública estadual maneja o presente apelo, pugnando nas inclusas razões recursais vistas às pp. 221-233 (Id 27949451) que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal, e estabelecido o regime inicial semiaberto, prequestionando a matéria ao final.

Nas contrarrazões recursais (Id 27949452), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Kátia Maria Aguilera Rispoli, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTANCIAL PREJUÍZO AOS OFENDIDOS – 2. ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA [DO FECHADO PARA O SEMIABERTO] – INADMISSIBILIDADE – SANÇÃO FINAL FIXADA EM 07 [SETE] ANOS E 06 [SEIS] MESES DE RECLUSÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – 07 [SETE] ROUBOS COM ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS [09 – (NOVE)] – REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ÓBICE DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA B, E § 3o, DO CP – (...) MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Consoante relatado,
José Marciel Silva dos Santos,
condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal, por sete vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), ao cumprimento da reprimenda de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, visando, primeiramente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a carência de fundamentação idônea em relação às consequências do crime sopesada desfavoravelmente (art. 59, CP) e, por outra vertente, pede que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, em detrimento do fechado, por entender que as circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis, de modo que a reincidência, por si só, não autoriza a imposição de regime mais gravoso do que o previsto em lei.

Sem delongas, tendo em vista que não se discute provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, entendo que é desnecessário tecer maiores ilações sobre o conteúdo fático-probatório dos autos.

Quanto ao primeiro ponto do inconformismo defensivo, vejo que assiste razão a pretensão de ver reduzia a pena-base ao mínimo legal.

No caso, o magistrado sentenciante majorou a reprimenda em 6 meses acima do mínimo previsto ao tipo penal, considerando desfavorável ao ora apelante

as consequências do crime, e assim fundamentou:

“Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são inerentes ao tipo penal.
Consequências – A meu ver transpassam da normalidade, pois muito embora o prejuízo das vítimas seja inerente ao fato, no caso em julgamento foi de considerável envergadura, haja vista a não recuperação das quantias em espécie e bens subtraídos nos FATOS 01, 02, 03, 04, 05 e 06, os quais juntos somam o valor de R$ 3.572,00 (três mil quinhentos e setenta e dois reais), conforme termos de declarações de fls. 24/25, 69, 72, 75, 77, 80, 91 e 119, bem como pelo auto de avaliação indireta de fls. 94 e 121.
Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as
consequências do crime,
a qual valoro como negativa, portanto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.” (Id 27946980).

De fato, é cediço que o prejuízo patrimonial é inerente ao crime de roubo. Da mesma forma, também já me manifestei afirmando que, quando ocorre considerável prejuízo às vítimas, as consequências do crime extrapolam aquilo que é considerado ínsito ao tipo penal, e pode ser sopesada negativamente ao agente.

No caso em comento, como explicitado pelo magistrado singular, o valor dos bens não recuperados somaram a quantia aproximada de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Observa-se que o valor, embora não seja de pouca expressão, igualmente não pode ser considerado extravagante.

Além disso, não se pode perder de vista que, ao que ficou consignado nos autos, trata-se de bens subtraídos de sete vítimas, ou seja, o prejuízo não chegou a um mil reais para cada vítima – o que deveria inclusive ser sopesado observando-se a individualização da pena, o que não ocorreu.

Dessarte, reduzo a pena-base para 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa, mantendo-a no mesmo patamar para todos os fatos.

Outrossim, na segunda fase dosimétrica, efetuo a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena provisória, para cada delito, em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Por fim, incide a figura prevista no artigo 71 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (sete crimes em continuidade delitiva), fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

No que diz respeito à pretensão de ver estabelecido o regime inicial semiaberto em detrimento do fechado, é evidente que não assiste razão à defesa.

Como visto, conquanto a pena final não tenha ultrapassado 8 anos de reclusão, o apelante é reincidente.

Nesse contexto, é cediço que o regime a ser estabelecido não se restringe apenas ao montante da pena e ao fato de as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao sentenciado.

A regra que se extrai do artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal, é a de que o réu
não reincidente
, condenado à pena igual ou inferior a 8 anos e com circunstâncias judiciais favoráveis, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, enquanto que o réu
reincidente
ou que possua circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado à pena igual ou inferior a 8 anos, deverá iniciar o cumprimento no regime fechado.

Destaco recentes julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. De acordo com a Súmula 440/STJ, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 7. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, “b”, do Estatuto Repressor. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e determinar que o Juízo das Execuções proceda à devida compensação parcial da referida atenuante com a agravante da reincidência, mantido o regime prisional fechado.” (STJ – HC 543261/SP – HC 2019/0328373-1 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 17.12.2019).

II – Com efeito, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. III - Na hipótese em foco, a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e o réu é reincidente.

Correta, portanto, a fixação do modo de resgate de pena, nos termos da jurisprudência do STJ. IV - De outro lado, como atestado pela instância ordinária, as circunstâncias pessoais do corréu e do paciente são diversas, pois este é reincidente e aquele primário, razão pela qual a aferição de ilegalidade no estabelecimento do regime prisional não lhe aproveita. Habeas corpus não conhecido.” (STJ – HC 537023/GO – HC 2019/0295810-9 – Quinta Turma – Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Des. Convocado TJ/PE – julgado em 12.11.2019).

Assim, considerando o entendimento jurisprudencial dominante, a regra para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena foi devidamente observada, de sorte que
r
efuto qualquer infringência à Súmula 440 do STJ,
e não há falar
em violação à Súmula 719 do STF – estando a matéria prequestionada no apelo devidamente analisada e rechaçada.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo manejado pela defesa de
José
Marciel Silva dos Santos,
apenas para reduzir a pena-base e, via de consequência, fixo a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020